Tribunal: TJSP
Processo: 2238440-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238440-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
FERNANDO DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238440-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1518
2
VOTO No 1518
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238440-52.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo - 8a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Agravante: PAULO FERNANDO DA SILVA
Agravado: Banco do Brasil S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o
benefício da assistência judiciária gratuita. Irresignação do
autor. Não Acolhimento. Documentos que demonstram a
capacidade financeira da parte para custear o processo.
Recurso improvido. Decisão mantida.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
ação declaratória processada sob o no1021455-06.2020.8.26.0001, contra decisão
proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível do Foro Regional de Santana, que indeferiu o
pedido de gratuidade do requerente, ora agravante.
No recurso, o agravante pede o deferimento dos benefícios da
assistência judiciária, bem como a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução.
Foi deferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Não houve contrarrazões em razão da ausência da citação.
O recurso é tempestivo e se encontra isento do recolhimento
de custas por ter sido interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária,
nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
A
Constituição
Federal
de
1988
consagrou
o
assistencialismo, todavia, analisando-se a carta magna de forma ampla, concluo que,
em momento algum, esta valorou a declaração individual de pobreza, pelo contrário,
exigiu a prova da efetiva insuficiência de recursos para a concessão do benefício.
Leia-se o art. 5o, inciso LXXIV, da CF:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que provarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238440-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1518
3
A garantia configurada pelo comando constitucional abarca
tão somente àqueles que comprovando insuficiência de recursos financeiros
desequilibrariam suas finanças ao arcarem com as despesas processuais.
Estipula o art. 99, § 2o, do CPC:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”.
Os documentos juntados, notadamente as declarações de
imposto de renda (fls. 101 e seguintes) e demonstrativos de pagamento (fls. 37 e
seguintes), revelam que o autor-agravante não pode ser considerado pobre na acepção
jurídica do termo. Apesar da situação econômica desfavorável, em razão de
empréstimos bancários, sua situação financeira é boa, já que ele possui renda mensal
bruta de cerca de R$ 20.000,00. Mesmo com todos os descontos de empréstimos
consignados e pensões alimentícias, ainda lhe sobra renda líquida de cerca de R$
5.000,00. No mais, no último exercício o autor percebeu mais de R$ 200.000,00.
Leia-se ARTEMIO ZANON (Da assistência jurídica integral
e gratuita, 1990, p. 27), que escreveu obra específica sobre o assunto: “É fora de
dúvida que a locução necessitado legalmente há de abranger a noção de pobre,
carente, miserável... não se exigindo o estado de indigência a última condição a que
o ser humano pode chegar sob o aspecto econômico e financeiro”.
É correto afirmar que a justiça gratuita não pode se tornar
regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade,
ilimitadamente, diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode
levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é,
então, o pedido ou a simples declaração que assegura as isenções legais, mas o fato
objetivo de não se poder assumi-las.
A professora da USP Maria Tereza Sadek afirma ainda que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238440-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1518
4
“para ingressar na Justiça, os custos são baixíssimos, e os benefícios altíssimos. Você
pode retardar, protelar, reformar uma decisão, e o que terá perdido com isso? Nada. E
ainda ganhou tempo”. (O Estado de S. Paulo, Caderno Aliás, 20 de julho de 2008).
Diverso não é o entendimento da jurisprudência do TJSP,
conforme os seguintes precedentes:
Tutela cautelar antecedente. - Exibição de documentos.
- Interesse de agir. - Notificação extrajudicial via “e-
mail”. Validade. Justiça gratuita. 1. O pedido de
concessão de gratuidade processual é de ser deferido
quando os documentos acostados aos autos evidenciam
que o pretendente é pobre, na acepção jurídica do
termo. 2. Consoante entendimento firmado no Recurso
Especial no 1.349.453/MS, julgado nos termos do art.
543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), a
propositura de ação com vistas à exibição de
documentos (cópias e segunda via de documentos) é
cabível, desde que presentes a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira,
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. - Decreto de
extinção do processo sem resolução do mérito mantido.
- Concedidos os benefícios da gratuidade processual à
autora. Recurso parcialmente provido para tal finalidade. (TJ/SP; Apelação no
1026213-48.2018.8.26.0405, rel. Des. Itamar Gaino,
21a Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2019).
Assistência judiciária gratuita - Concessão - Pessoa
física - Necessidade comprovada - Declaração de
pobreza firmada, além de juntada de documentos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238440-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1518
5
demonstrar sua hipossuficiência - Requisito legal
preenchido - Inteligência do art. 4o da Lei 1050/60 -
Recurso provido - Decisão reformada. (TJ/SP, Agravo
de Instrumento no 2072550-32.2018.8.26.0000, rel.
Des. Ademir Benedito, 21a Câmara de Direito Privado,
j. 14/06/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator